Tribunal: TJSP
Processo: 1014027-92.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência que fixou indenização por dano moral em R$ 3.000,00 – Inconformismo da autora que pede a majoração da indenização e dos réus que pleiteiam a improcedência da demanda – Equívoco no lançamento de cobrança de cartão de crédito ao lançar compra à vista, quando era para constar parcelamento em dez

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência que fixou indenização por dano moral em R$ 3.000,00 – Inconformismo da autora que pede a majoração da indenização e dos réus que pleiteiam a improcedência da demanda – Equívoco no lançamento de cobrança de cartão de crédito ao lançar compra à vista, quando era para constar parcelamento em dez vezes – Erro, confirmado pela universidade que ocorreu em julho de 2017, mas somente foi corrigido em setembro daquele ano – Equívoco que prejudicou o planejamento econômico das requerentes, diante da total discrepância da forma de pagamento pretendida e da efetivada – Embora a correção tenha ocorrido dois meses depois, as consequências permaneceram ao menos até dezembro daquele ano, cuja responsabilidade não pode ser imputada às autoras – Peça de defesa dos réus que evidencia a tentativa de transferência da responsabilidade da instituição para a instituição de ensino e desta para aquela, mas o claro equívoco que envolve ambos permite reconhecer a responsabilidade solidária aos integrantes da cadeia de consumo – Culpa exclusiva das requerentes não caracterizada – A falha na prestação dos serviços bancários e no processamento do pagamento pela universidade gerou abalo moral à estudante e a sua genitora aposentada, especialmente porque foi superior à remuneração mensal de ambas, gerou desorganização financeira e levou a estudante a se socorrer de um empréstimo para quitar a dívida – Embora a solução do impasse pela casa bancária tenha sido breve, o defeito na prestação dos serviços gerou desordem financeira ao longo daquele ano de 2017, fatos que são suficientes para ensejar a reparação moral pretendida – Aplicação da teoria da responsabilidade objetiva do risco – Caracterização do dever de indenizar – Valor da indenização majorado para R$ 5.000,00 – Sentença reformada em parte – Não provido o apelo dos réus e parcialmente provido o recurso das autoras.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1014027-
92.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apeladas
ANTONIA MIGUEL SIQUEIRA DOS SANTOS e LARISSA MIGUEL DOS
SANTOS, são apelados/apelantes CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A e
BANCO ITAÚ S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo dos réus e deram em
parte ao recurso das autoras. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014027-92.2019.8.26.0005
11
Apelação:
1014027-92.2019.8.26.0005
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
3a, Vara Cível
Juiz prolator:
Fábio Henrique Falcone Garcia
Processo:
1014027-92.2019.8.26.0005
Apelantes:
Larissa Miguel dos Santos e Outra, Cruzeiro do Sul
Educacional S/A e Banco Itaú S/A
Apelados:
Os Mesmos
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos
materiais e morais Sentença de procedência que fixou indenização
por dano moral em R$ 3.000,00 Inconformismo da autora que
pede a majoração da indenização e dos réus que pleiteiam a
improcedência da demanda Equívoco no lançamento de cobrança
de cartão de crédito ao lançar compra à vista, quando era para
constar parcelamento em dez vezes
Erro, confirmado pela
universidade que ocorreu em julho de 2017, mas somente foi
corrigido em setembro daquele ano Equívoco que prejudicou o
planejamento econômico das requerentes, diante da total
discrepância da forma de pagamento pretendida e da efetivada
Embora a correção tenha ocorrido dois meses depois, as
consequências permaneceram ao menos até dezembro daquele ano,
cuja responsabilidade não pode ser imputada às autoras Peça de
defesa dos réus que evidencia a tentativa de transferência da
responsabilidade da instituição para a instituição de ensino e desta
para aquela, mas o claro equívoco que envolve ambos permite
reconhecer a responsabilidade solidária aos integrantes da cadeia de
consumo Culpa exclusiva das requerentes não caracterizada A
falha na prestação dos serviços bancários e no processamento do
pagamento pela universidade gerou abalo moral à estudante e a sua
genitora aposentada, especialmente porque foi superior à
remuneração mensal de ambas, gerou desorganização financeira e
levou a estudante a se socorrer de um empréstimo para quitar a
dívida Embora a solução do impasse pela casa bancária tenha sido
breve, o defeito na prestação dos serviços gerou desordem
financeira ao longo daquele ano de 2017, fatos que são suficientes
para ensejar a reparação moral pretendida Aplicação da teoria da
responsabilidade objetiva do risco Caracterização do dever de
indenizar Valor da indenização majorado para R$ 5.000,00
Sentença reformada em parte Não provido o apelo dos réus e
parcialmente provido o recurso das autoras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014027-92.2019.8.26.0005
11
VOTO No 21869
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 260/263 que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória para
condenar as rés, solidariamente a indenizar as autoras em R$ 3.000,00 pelo
dano moral suportado, corrigidos desde a prolação da sentença e
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Fixou, ainda, sucumbência recíproca, condenando
cada parte a arcar com metade das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação,
observada a gratuidade deferida às autoras.
Foram opostos embargos de declaração, os quais
foram rejeitados fl. 269.
As autoras apelam sustentando que foi cabalmente
comprovado o equívoco no lançamento dos valores das faturas do cartão
de crédito, mas o problema não foi solucionado por nenhuma das rés.
Dizem
ter
solicitado
o
parcelamento
da
semestralidade por não ter condições de realizar o pagamento à vista, mas
a Universidade Cruzeiro do Sul lançou erroneamente o valor à vista, não
obtendo solução mesmo depois de diversas reclamações e transtornos.
Alegam que acabaram por pagar o valor à vista, mas
em vez de cancelar os débitos da semestralidade, as rés, sem anuência das
autoras, estornaram o valor de R$ 3.184,76, e efetuaram outro crédito
estudantil de R$ 2.965,87, sem qualquer esclarecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014027-92.2019.8.26.0005
11
Afirmam que o valor arbitrado a título de danos
morais não compensa os transtornos por elas suportados, sendo que o
nome da apelante Antônia foi negativado, causando prejuízo emocional às
suplicantes.
Pugnam pela majoração da indenização por danos
morais, nos termos da inicial.
Recurso isento de preparo e respondido.
A corré Cruzeiro do Sul Educacional apela
sustentando que o parcelamento da dívida foi escolhido pela aluna no
próprio site da apelante e que, apesar de não ter qualquer ingerência sobre
o assunto a orientou a entrar em contato com a operadora de cartão de
crédito.
Argumenta que o pedido de danos morais não
merece prosperar, pois se trata de pedido sem qualquer embasamento
fático ou jurídico, inexistindo prova do prejuízo alegado.
Pugna pela reforma da sentença para julgar
improcedente a demanda.
O Banco Itaú também recorre sustentando ser parte
ilegítima para figurar no pólo passivo da demanda, pois atuou meramente
como meio de pagamento.
Ressalta que o erro ocorreu por culpa do corréu
(confessado em contestação), e ao ser acionado, o suplicante regularizou a
situação conforme comando daquele, não podendo ser lhe imputada
nenhuma responsabilidade.
Destaca que a negativação do nome da apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014027-92.2019.8.26.0005
11
Antônia ocorreu por débito de 27/01/2018, ou seja, após o lançamento do
crédito pela casa bancária, mês em que a fatura já havia sido regularizada,
não havendo justificativa para o não pagamento ou demonstração de que o
suplicante lhes tenha causado danos.
Argumenta que, na fatura de janeiro de 2018, houve
uma cobrança do parcelamento das mensalidades, sendo que as autoras
continuaram a utilizar o cartão de crédito de forma expressiva, o que
causou os valores exorbitantes nas outras faturas, sendo em parte
responsáveis pela inscrição do nome da autora Antônia nos órgãos de
proteção ao crédito.
Pugna pelo provimento do apelo para julgar extinto
o feito sem resolução do mérito, por sua ilegitimidade passiva. Caso não
seja esse o entendimento pede a improcedência da demanda.
Recursos preparados e sem contrarrazões.
É o relatório.
Adoto o relatório da r. sentença, a seguir transcrito:
“LARISSA DOS SANTOS MIGUEL ajuizou ação de
indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela provisória
de urgência em face da UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL e do
BANCO ITAÚ S.A. Aduz a requerente que parcelou no cartão de crédito
de sua mãe o valor de R$ 3.184,76, referente às mensalidades do curso de
Direito da 1a requerida, em 10 parcelas de R$ 318,47. No entanto, em
razão de erro no lançamento dos valores e no sistema das requeridas, a
fatura de julho/2017 veio com o valor total do débito e as subsequentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014027-92.2019.8.26.0005
11
passaram a conter cobranças lançadas de forma errônea. A autora
pleiteia tutela de urgência para a retirada do nome da mãe dos órgãos de
proteção ao crédito. Ademais, requer a condenação das requeridas em R$
10.000,00 referente à perda de um intercâmbio e a condenação em danos
morais das requeridas em R$ 50.000,00 para cada corré.
Houve emenda à inicial à fl. 117, pleiteando a
inclusão da Sra. ANTÔNIA MIGUEL SIQUEIRA DOS SANTOS, mãe da 1a
autora, no polo ativo da demanda.
Emenda à inicial recebida à fl. 122. Na mesma
decisão, foram deferidos os benefícios da justiça gratuita e a tutela
provisória de urgência.
Ofícios recebidos às fls. 128 e 133/134.
Contestação do Itaú às fls. 141/151. Aduz,
preliminarmente, ilegitimidade passiva e ativa. No mérito, sustenta a
legalidade dos atos praticados, a ausência de verossimilhança das
alegações, a inexistência de danos materiais e morais e o comportamento
contrário ao princípio da boa-fé processual, devido à demora para o
ajuizamento da demanda.
Contestação da Cruzeiro do Sul às fls. 207/223.
Preliminarmente, alega a ilegitimidade passiva e ativa e traz impugnação
à justiça gratuita e ao valor da causa. No mérito, relata que há
regularidade na sua conduta e que não houve comprovação dos danos
sofridos pelas autoras.
Réplica apresentada às fls. 247/252 e 253/259”.
Em seguida, sobreveio a sentença de procedência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014027-92.2019.8.26.0005
11
que deflagrou o inconformismo dos litigantes.
A priori, é de rigor que se qualifique a relação
jurídica havida entre as partes litigantes como de consumo, uma vez que os
réus se amoldam à definição de fornecedores, prescrita no caput do artigo
3o da Lei no 8.078/1990 (“Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou
jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem,
criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição
ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”) enquanto que
as requerentes se qualificam como consumidores, ante o conceito trazido
pelo artigo 17 da mesma legislação protetiva (“Art. 17. Para os efeitos
desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento”).
O C. STJ já sedimentou o entendimento de que a
Legislação consumerista se aplica aos bancos, com a edição da Súmula
297, segundo a qual "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras".
Isto estabelecido, consigna-se que os requeridos não
lograram êxito em demonstrar qualquer fato impeditivo do direito das
autoras, carente de provas cabais no sentido de que elas tiveram culpa
exclusiva na compra equivocadamente lançada, ônus que competia aos
réus.
Aplica-se ao caso a Teoria do Risco Profissional,
segundo a qual em decorrência das atividades empresariais exercidas pelos
réus, ao disponibilizar determinados serviços aos consumidores, ficam
obrigados a suportar os riscos que advierem de sua conduta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014027-92.2019.8.26.0005
11
independentemente da aferição do elemento subjetivo culposo para a
caracterização da responsabilidade civil.
Ademais, sua responsabilidade objetiva também
encontra guarida no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor,
assim redigido: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Ressalta-se, ainda, que os réus não podem se furtar
da responsabilidade ao tentar atribuí-la às requerentes ou mesmo a
terceiros, em razão do disposto no artigo 7o, parágrafo único, da Lei
Consumerista: “Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão
solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de
consumo”.
Ao que se observa do documento de fl. 17, a
transação objeto da presente demanda foi realizada em 13/07/2017 e foi
integralmente cobrada na fatura com vencimento em 27/07/2017 (fs. 18/20).
Na fatura seguinte, houve o lançamento da cobrança
das dez parcelas e estorno do valor total, mas estranhamente cobrou o
mesmo saldo devedor da fatura anterior de R$ 3.183,73, justamente do
montante impugnado. Assim, a fatura que deveria ser de R$ 950,86, com
vencimento em 27/08/2017, totalizou R$ 4.134,62. E referido valor foi pago
pelas autoras, conforme comprovante de fls. 24, dois dias antes do
vencimento.
Na fatura de setembro, o equívoco foi corrigido, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014027-92.2019.8.26.0005
11
lançamento da primeira das dez prestações da semestralidade, com estorno
do total e com lançamento de um crédito antecipado educacional de R$
2.865,87.
Em 20/04/2018 houve uma reclamação da autora
Antônia perante o PROCON, momento em que a casa bancária esclareceu
que houve estorno de nove parcelas de R$ 318,43, no total de R$ 2.865,87 e
por conta dos valores pagos pela autora, referida fatura e as seguintes não
geraram código de barras para pagamento, eis que já era positivo para a
autora Antônia. O mesmo ocorreu com as faturas de setembro a novembro
de 2017.
Já na fatura de dezembro de 2017 havia saldo a pagar
de R$ 1.600,93, devidamente quitado pela suplicante Antônia. Por outro
lado, a fatura com vencimento em janeiro de 2018, no total de R$ 2.323,19 é
que gerou a negativação de seu nome no rol de inadimplentes, por ausência
de pagamento (fl. 38).
O documento emitido pela Universidade Cruzeiro do
Sul confirma que houve erro na operadora de cartão quanto ao relançamento
da cobrança à vista, com solicitação em 17/07/2017 e solução em
07/11/2017.
Conforme bem ressaltou o Juízo de origem, não se
verificou a perda de oportunidade de a apelante Larissa realizar o
intercâmbio, pois, ao menos desde 2015, ela já vinha buscando informações
para tanto, conforme e-mails acostados com a exordial.
Evidentemente que a negativação do nome da titular
do cartão de crédito foi consequência direta do não pagamento da fatura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014027-92.2019.8.26.0005
11
vencida em janeiro de 2018, na qual não havia mais lançamentos incorretos.
E por tal fato não há responsabilidade das rés.
Diante deste cenário, os danos morais não seriam pela
perda da referida oportunidade, tampouco pela negativação do nome da
segunda autora, Sra. Antônia, mas pelo erro no lançamento do pagamento da
semestralidade do curso de Direito, que foi à vista e deveria ser parcelado
em dez vezes.
Veja-se que o erro, confirmado pela universidade,
ocorreu em julho de 2017, e somente foi efetivamente corrigido em
setembro daquele ano. E tal equívoco prejudicou o planejamento econômico
das requerentes, diante da total discrepância da forma de pagamento
pretendida e da efetivada.
Embora a correção tenha ocorrido dois meses depois,
as consequências permaneceram ao menos até dezembro daquele ano, cuja
responsabilidade não pode ser imputada às autoras.
A peça de defesa dos réus evidencia a tentativa de
transferência da responsabilidade da instituição para a instituição de ensino e
desta para aquela, mas o claro equívoco que envolve ambos permite
reconhecer a responsabilidade solidária aos integrantes da cadeia de
consumo, conforme bem salientou o Juízo de origem.
A falha na prestação dos serviços bancários e no
processamento do pagamento pela universidade gerou abalo moral à
estudante, que recebia R$ 1.700,00 em estágio, e a sua genitora aposentada e
que percebe um salário mínimo, especialmente porque foi superior à
remuneração mensal de ambas, gerou desorganização financeira e levou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014027-92.2019.8.26.0005
11
estudante a se socorrer de um empréstimo para quitar a dívida.
Embora a solução do impasse pela casa bancária
tenha sido breve, o defeito na prestação dos serviços gerou desordem
financeira ao longo daquele ano de 2017, fatos que são suficientes para
ensejar a reparação moral pretendida. Todavia, o montante almejado em
exordial se mostra excessivo.
Assim, considerando a conduta das rés, o caráter
repressivo, inibidor aos causadores do dano e reparador para as vítimas, a
indenização deve ser majorada para R$ 5.000,00, sendo R$ 2.500,00 para
cada uma das autoras, acrescidos de correção monetária pela Tabela Prática
desta Corte a contar da publicação deste acórdão e juros de mora de 1% ao
mês desde a citação.
Em razão do trabalho adicional realizado em grau
recursal, embora mantida a repartição das verbas de sucumbência, eleva-se
os honorários a ser pagos pelos réus ao patrono da autora para 13% do valor
da condenação.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso dos réus e
dou parcial provimento ao apelo da autora para majorar a indenização por
danos morais para R$ 5.000,00.
É como voto.
HELIO FARIA
Relator